Tribunal: TJES
Processo: 0000082-36.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000082-36.2022.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06 - LEI MARIA DA PENHA). PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva e absolveu o acusado do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06). A Promotoria pleiteia a reforma da sentença para condenar o apelado, argumentando haver provas robustas da prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar se a materialidade e autoria do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha restaram comprovadas nos autos, em especial considerando o depoimento da vítima e o contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O

S
uperior Tribunal de Justiça
construiu a tese da atipicidade da conduta penal de art. 24-
A
da Lei
nº
11.340/06 em casos de permissão da vítima para aproximação do réu
(
A
RE
sp
nº
2.330.912
)
.

Muito embora h
a
ja polêmicas quanto a sua aplicação
,
está claro que

a
regra
em comento
visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

2. No caso, as declarações da vítima, corroboradas por testemunhos e boletins de ocorrência, são suficientes para comprovar o descumprimento das medidas protetivas, evidenciando a presença do elemento volitivo indispensável para a tipificação do crime.

3. Conforme pacificado na jurisprudência, a palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui valor probatório significativo, uma vez que tais delitos comumente ocorrem em situação de clandestinidade e diante de possível dependência emocional da vítima.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade, reforma-se a sentença para condenar o apelado pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

IV. DOSIMETRIA DA PENA

5. Pena-base fixada em 3 meses de detenção, sem atenuantes, agravantes ou causas de diminuição e de aumento de pena.

6. Substituição da pena privativa de liberdade por pena uma restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.

V. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para condenar o apelado nos termos do art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000082-36.2022.8.08.0010

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de de apelação criminal interpost
a
pelo Ministério Público Estadual
em face da r. Sentença
proferida pela
MM.
Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte,
que julgou
improcedente a pretensão punitiva estatal
e absolveu o acusado das
imputações apresentadas
na denúncia.

Em suas
razões
recursais,
a
nobre
Promotora de Justiça
almeja
a condenação do réu nas iras do
art. 24-A,
caput
, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Em contrarrazões,
a defesa pugna pela
manutenção da sentença,
pois não
restou caracterizado o elemento volitivo indispensável para a tipificação do delito.

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID 10660220).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em prima, é necessário trazer à baila a inovação trazida pelo legislador em 2018,
ao
estabelec
er
que os
crimes contra
a dignidade sexual
devem ser
julgados através do trâmite
das
Ações Penais Públicas Incondicionadas
.

O entendimento é de que, nesses casos, as vítimas
muitas vezes
não
estão
apta
s
a expressar sua vontade, por estarem em cenários de dependência emocional, financeira e/ou psíquica,
dentre outras.

Isto posto, os legisladores,
por
entenderem se tratar de questão de interesse público e visando o benefício da vítima sem voz, ou sem oportunidade para tal, estabeleceu
a
APPI para
tais
delitos.

Em que pese o tipo penal da ameaça e
de
lesões corporais já possuírem
natureza de ação penal
incondicionada,
em analogia,
a
plica-se
o entendimento do legislador para
a
interpretação da jurisprudência.

Como é cediço,
o S
uperior Tribunal de Justiça
construiu a tese da atipicidade da conduta penal de art. 24-
A
da Lei
nº
11.340/06 em casos de permissão da vítima para aproximação do réu
(
A
RE
sp
nº
2.330.912
)
.

Muito embora h
a
ja polêmicas quanto a sua aplicação
,
está claro que

a
regra
em comento
visa a proteção da mulher indiretamente, já que o bem jurídico tutelado imediato é a administração da justiça. Dessa maneira, o consentimento da vítima não teria o condão de revogar a decisão judicial.

Nesse sentido,
vejamos
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A TIPICIDADE. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta.
2. O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006, é a Administração da Justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Trata-se de bem indisponível.
O consentimento da vítima na aproximação do agressor não afasta a tipicidade do fato.
3. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos. 4. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, a medida protetiva de urgência, para que não se subverta o seu caráter cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da ação penal, conforme inteligência do art. 20,
caput
e parágrafo único, da Lei 11.340/2006 c/c o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DFT, Apelação Criminal 0709184-91.2019.8.08.0004, Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3ª Turma Criminal)

No caso, entretanto,

não é possível verificar
a autorização expressa
e clara
por parte da
ofendida
para reaproximação de seu ex companheiro. Além disso, a mera presença de fotos e
de
áudios que demonstra
ria
m tal alegação,
vai
de encontro
a
o relatado pela própria vítima, sobretudo diante d
o
poss
ível
contexto de dependência emocional.

In verbis
:

“
Que
nega ter reatado relacionamento com
Erivelton
, mas diz que o mesmo estava procurando por ela e que foi a casa da declarante, várias vezes para conversarem; Q
ue
alega que sempre esteve ciente do mandado de prisão expedido em desfavor de E
rivelton
;
Que
todas as vezes que E
rivelton
esteve em sua casa para conversarem, o mesmo dizia que iria mudar, mas a declarante disse que não aceitou reatar o relacionamento;
Que
no dia 19/02/2021, E
rivelton
a agrediu, pois ele achava que a declarante estava com outro.”
(depoimento da vítima em sede policial)

N
o caso
,
o contexto de
dependência emocional
é
evidente, como sói ocorrer
nos crimes
p
revistos na
Lei Maria da Penha,
de modo que a diretriz a ser segui
da é a da
vontade do legislador, com base primordial
na
proteção
à
vítima.

Assim, p
asso à análise da
s
provas da
autoria e da materialidade
.

A
materialidade
foi
comprovada através d
o
B
oletim Unificado n° 43879748
(fls.
06/09
) e das declarações prestadas pelas testemunhas e pela vítima (fls
. 10/11, 14, 36/40 e 47
), ao
passo que a autoria
mostra-se
consubstanciada nos relatos juntados aos autos.

I
psis litteris:

"(...
)
que há uma semana ele jogou álcool no corpo da depoente após uma discussão, pois ele tinha chegado em casa aparentando estar drogado, que ele ameaçou de acender
o
isqueiro e acender
o
fogo no corpo da depoente
(...) por volta das 16 horas ele foi até
o
bar da depoente, bem agressivo e começou a bater e a quebrar a porta da residência da depoente, ameaçando de colocar fogo na porta, que ao tentar impedi-lo,
E
rivelton segurou
o
pescoço da depoente, que se defendeu, que depois ele ameaçou a depoente de jogar um tijolo."
(
depoimento
da vítima em sede policial
quando ameaçada pela
primeira vez
)

"
(...
)
Que
na data de hoje, por volta das 12:00hs, estava em sua residência, quando
Erivelton
apareceu, mesmo estando ciente da medida protetiva; Q
ue Paulo e José Luiz
(22 99898-6039), colegas da declarante, estavam no bar que a declarante possui, localizado na própria casa da declarante, quando E
rivelton
chegou bem alterado, com uma borracha e uma faca na cintura, dizendo que ‘vou te furar todinha’; Q
ue
come
çou
a q
ue
brar os pratos e copos da casa da declar
a
nte;
Q
ue
escondeu-se de E
rivelton e
ligou para M
aria Catarina
(mãe da declarante), pedindo para a mesma ligar para a polícia, pois E
rivelton
havia invadido sua residência; Q
ue
logo em seguida, com a chegada da polícia militar, E
rivelton
evadiu-se do local, mesmo de longe, E
rivelton,
além de ameaçar a declarante, am
eaçou
os policiais militares, dizendo ‘vou dá tiro em vocês’ (...); Q
ue
tem muito medo de E
rivelton,
pois o mesmo é usuário de entorpecentes; Q
ue
quando E
rivelton
está sob o efeito de entorpecentes, fica agressivo e tenta agredir fisicamente a declarante; Q
ue
E
rivelton
não aceita o fim do relacionamento."
(
depoimento
da vítima em sede policial
quando ameaçada pela
segunda vez
)

"
Que
E
rivelton
estava com uma borracha não mão, mas não viu se estava de poss
e
de uma faca;
Que
ouviu
Erivelton
dizer para R
osane
que iria matar ela."
(depoimento de Paulo Cesar)

"(...)
Que
foi para cima de R
osane
e a empurrou com as mãos;
Q
ue não tentou enforcar
Rosane,
apenas a empurrou com as mãos;
Q
ue colocou a mão no pescoço de R
osane,
mas não foi para enforcá-la (...)." (relato do acusado)

Como se sabe, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que
“
e
m casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“(...) no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes (...).”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição,
razão pela qual
conden
o
o apelado nas iras do art. 24-
A
da Lei
nº
11.340/06, restando indene de dúvidas
a
autoria e
a
materialidade.

P
asso a
o
cálculo dosimétrico
.

Na
primeira
etapa
,
verifico que
todas
as
circunstâncias judiciais se apresentam imaculadas,
devendo a pena-base ser fixada
em

03 (três) meses de detenção.

Na s
egunda fase, inexistentes
circunstâncias

atenuantes ou
agravantes.
No caso, d
eixo de sopesar a confissão, que não
se deu
de forma integral,
motivo
pelo qual
mantenho a pena intermediária no mínimo legal.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição ou de aumento, restando a pena definitiva em
03 (três) meses de detenção.

Ato contínuo,

substituo
a
sanção
privativa de liberdade
por

uma
restritiva de direito, deixando a cargo do Juiz da Execução a
sua determinação, consoante

regra do
art. 44,
I
, §2º,
do
C
ódigo Penal
.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, por meio da qual o réu ERIVELTON RIBEIRO DA SILVA foi absolvido da imputação do crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06.

Em seu percuciente voto, o eminente Relator acolheu o apelo ministerial para condenar o réu, consignando que eventual consentimento da vítima é irrelevante para configuração da materialidade e autoria relativas ao delito de descumprimento de medidas protetivas, ressaltando, ainda, a caracterização de dependência emocional da ofendida em relação ao agressor.

Destarte, acompanho o ilustre Relator, compartilhando dos fundamentos apresentados para a condenação. No entanto, em relação à substituição da pena corpórea por restritiva de direitos, entendo que esta é inviável, em atenção ao disposto no artigo 17, da Lei 11.340/06 (É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa).

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça tem ampliado essa restrição referente ao crime previsto no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, restringindo a aplicação de
qualquer
modalidade de pena restritiva de direitos em relação a essa infração penal. Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
"Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A vedação abrange, inclusive, o delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, haja vista que um dos bens jurídicos tutelados é a integridade física e psíquica da mulher em favor de quem se fixaram medidas protetiva
s" (AgRg no AREsp n. 2.419.685/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

Nada obstante, é viável a suspensão condicional da pena, nos moldes do artigo 77, do Código Penal, cujos critérios de aplicação e formalidades para a concessão deverão ser promovidos pelo Juízo da Execução, inclusive com designação de audiência admonitória para tomada do consentimento do réu acerca do benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator, tão somente, no que se refere à vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________